Tribunal: TJMT
Processo: 1001362-60.2025.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001362-60.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[IMANUELE MARTINS DE ALMEIDA FERREIRA LTDA - CNPJ: 26.164.981/0001-04 (APELANTE), MAURO VIVEIROS FILHO - CPF: 037.677.831-85 (ADVOGADO), JOSE CARLOS FERREIRA RAMALHO - CPF: 156.823.401-59 (APELADO), FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 453.028.553-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

IMANUELE MARTINS DE ALMEIDA FERREIRA LTDA

APELADO(S):

JOSE CARLOS FERREIRA RAMALHO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. CITAÇÃO POR WHATSAPP. VALIDADE DO ATO. REVELIA. VALORES COBRADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO. EXPECTATIVA DE MANUTENÇÃO CONTRATUAL. NÃO COMPROVAÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença proferida nos autos da ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança, que julgou procedente o pedido do locador, decretando a rescisão contratual, o despejo do imóvel e a condenação da locatária ao pagamento dos aluguéis e encargos vencidos.

A sentença baseou-se na revelia da ré, ora apelante, e na documentação apresentada pelo autor, que demonstrava inadimplemento contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão:

(i) saber se a citação realizada por aplicativo de mensagens (WhatsApp) é válida;

(
ii
) saber se a ausência de designação de audiência de conciliação constitui nulidade processual;

(
iii
) saber se há incongruência nos valores cobrados e se houve quebra da expectativa legítima de manutenção do vínculo contratual, em decorrência da conduta anterior do locador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A citação por WhatsApp é válida quando há confirmação da identidade da parte citada e demonstração de ciência inequívoca da demanda, conforme regulamentação do TJMT (Portaria Conjunta no 412/2021) e jurisprudência do STJ. A ré, além de reconhecer o recebimento da mensagem, enviou cópia de sua CNH, comprovando sua identidade.

5. A não realização da audiência de conciliação não configura nulidade quando não há prejuízo à parte e quando a legislação especial (Lei no 8.245/1991) já prevê solução autônoma do conflito mediante purgação da mora. A apelante foi regularmente citada e não demonstrou prejuízo concreto.

6. A planilha de débitos apresentada pelo autor não foi infirmada por prova em contrário. A apelante, revel, não apresentou comprovação de pagamentos ou impugnação válida ao valor exigido.

7. A alegação de quebra de expectativa legítima e comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
) carece de elementos mínimos que a sustentem. A conduta do autor, ao cobrar os valores extrajudicialmente, não implica renúncia ao direito de ação, nem constitui causa impeditiva da rescisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"A citação realizada por WhatsApp é válida quando comprovada a identidade do destinatário e sua ciência inequívoca da demanda, nos termos da Portaria Conjunta no 412/2021-TJMT e da jurisprudência consolidada.

A ausência de audiência de conciliação em ação de despejo por falta de pagamento não configura nulidade quando não demonstrado prejuízo processual.

A ausência de impugnação específica e prova de pagamento obsta a revisão dos
valores exigidos na cobrança de aluguéis e encargos, prevalecendo a planilha apresentada pelo autor."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 246, 277, 334, 344 e 373; Lei no 8.245/1991, art. 62, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.030.887/PA, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 24.10.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.713.420/DF, j. 17.02.2025; TJMT, N.U 1025553-15.2024.8.11.0000, j. 23.02.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por IMANUELE MARTINS DE ALMEIDA FERREIRA em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento cumulada com Cobrança de Aluguéis no 1001362-60.2025.8.11.0002, ajuizada por JOSÉ CARLOS FERREIRA RAMALHO.

A ação originária foi proposta pelo locador, ora Apelado, ao argumento de que a locatária, ora Apelante, estaria inadimplente com o pagamento de aluguéis e encargos contratuais (IPTU e tarifa de água) referentes a um imóvel comercial, acumulando um débito de R$ 39.265,49 (trinta e nove mil, duzentos e sessenta e cinco reais e quarenta e nove centavos).

Diante da revelia da requerida, o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos para decretar a rescisão do contrato, determinar o despejo e condenar a locatária ao pagamento dos valores em atraso.

O juízo de primeiro grau, ao sentenciar o feito, assim decidiu:

Vistos etc.

Trata-se de
Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Aluguéis Vencidos Não Pagos
proposta por JOSE CARLOS FERREIRA RAMALHO em desfavor de IMANUELE MARTINS DE ALMEIDA FERREIRA, ambos qualificadas nos autos.

Aduz que locou à requerida metade de um galpão comercial situado na Avenida da FEB, no 1.813-A, bairro Manga, em Várzea Grande/MT, para fins comerciais, onde atualmente funciona o estabelecimento “Multimarcas
Alliança
”.

Esclarece que o contrato foi firmado em 08 de abril de 2022, com valor inicial de R$ 6.000,00 mensais, além de metade do IPTU e da tarifa de água. O aluguel foi reajustado para R$ 6.500,00 em abril de 2023 e, em abril de 2024, passou a R$ 7.000,00.

Relata que, desde o início da locação, a parte ré não vem cumprindo com o pagamento dos aluguéis, realizando depósitos parciais e fora do prazo, bem como deixando de arcar com os encargos contratuais, tais como IPTU e tarifas de água e esgoto, que passaram a ser pagos pelo próprio locador, para evitar sanções por inadimplemento junto aos órgãos públicos.

Assevera, ainda, que mesmo após diversas tentativas de resolução amigável e envio de notificações e planilhas atualizadas por meio de aplicativo de mensagens, a inadimplência persistiu.

Assim, pugnou pela rescisão do contrato de locação e o despejo por falta de pagamento, ou ainda contestarem a cobrança e evitar a rescisão purgando a mora.

Deferido o parcelamento das custas iniciais em quatro parcelas mensais e determinada a citação da parte requerida para responder ao pedido de rescisão e o pedido de cobrança, bem como purgar a mora (Id. 181702087).

A requerida foi citada no Id. 183616061.

No Id. 19367738, a parte autora requereu a decretação do despejo da requerida.

Por fim, certificou-se o decurso do prazo sem que houvesse comprovação de pagamento do débito ou apresentação de contestação pela requerida (Id. 186610700).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Tem-se que a parte requerida foi devidamente citada e não contestou a ação, permitindo, assim, a incidência dos efeitos da revelia, mormente o de aceitar como verdadeiros os fatos alegados na petição inicial, conforme inteligência do art. 344, do CPC.

Desta forma, ante a não apresentação de contestação pela parte ré,
DECRETO SUA REVELIA
, passando assim a surtir seus efeitos legais.

I -
Do julgamento antecipado da lide.

Considerando a desnecessidade de produção de novas provas e tendo em vista a revelia da parte ré (artigo 355, incisos I e II, do CPC), passo ao julgamento antecipado da presente ação pelos fundamentos que seguem.

II -
Do mérito.

Da análise dos autos, denota-se que os pedidos são procedentes. Afinal, encontram-se incontroversos a relação contratual de locação entabulada entre as partes, o valor dos aluguéis e encargos, bem como o inadimplemento da ré, conforme noticiado na petição inicial.

Ressalta-se que, em sede de despejo por falta de pagamento, cabem ao réu, basicamente, três caminhos: purgar a mora, contestar a ação comprovando o pagamento de seu débito, ou, ainda, purgar a parte incontroversa, contestando eventual diferença.

No entanto, a requerida não se valeu de nenhum desses meios de defesa que lhe são assegurados pela lei.

Assim, é procedente o pedido de despejo, cumulado com cobrança do débito remanescente.

III –
Da Multa Contratual, Juros de Mora e Correção Monetária.

É devida a incidência de correção monetária sobre o valor dos aluguéis inadimplidos em razão da ocupação de imóvel, objeto de contrato de locação, porquanto representa simples recomposição do valor monetário em razão do tempo transcorrido, ao passo que os juros moratórios, por se tratar de responsabilidade contratual, decorrem da impontualidade no adimplemento da obrigação.

Ademais, em análise do contrato de locação de Id. 181029350, verifica-se que ficou firmado entre as partes na cláusula “3.5” a incidência de multa:

“O pagamento efetuado após o dia 10 de cada mês, será acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, e ou fração de mês, bem como incidirá o inadimplemento na multa convencionada de 2% (dois por cento) do valor devido e correção monetária pelo IGP-M/FGV. (...)
”.

Cumpre destacar que, a multa de 2% pactuada no contrato de locação não pode ser considerada abusiva, vez que livremente estipulada e dentro dos parâmetros legais, posto que se aplicam aos contratos de locação as disposições da Lei do Inquilinato e do Código Civil e não do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, o TJMT e o STJ já manifestaram:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL [...] –
MULTA CONTRATUAL PACTUADA EM 10% (DEZ POR CENTO) – VALIDADE – INAPLICABILIDADE DO CDC – RELAÇÃO LOCATÍCIA REGIDA POR LEI ESPECIAL (LEI No 8.245/91)
– MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – DESCABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
A multa moratória de 10% pactuada entre as partes não merece ser reduzida porque às relações locatícias não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, mas a legislação especial e o Código Civil.
Verificando-se o acatamento da pretensão recursal, ainda que parcialmente, descabe falar em majoração dos honorários recursais. (
Ap
412/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/03/2017,
Publicado
no DJE 31/03/2017).

PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REDUÇÃO DA PENHORA. MOMENTO DE ALEGAÇÃO. ART. 685, I E II DO CPC. IMÓVEL CARACTERIZADO COMO BEM DE FAMÍLIA. PENHORA. CABIMENTO. ART. 82 DA LEI 8.245/91. INC. VII, ARTS. 1o E 3o DA LEI 8.009/90.MULTA CONTRATUAL. REDUÇÃO DE 10% PARA 2%. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] III –
O Código de Defesa do Consumidor não se aplica às relações locatícias, descabendo na espécie, com apoio nesta norma, vindicar a redução da multa - contratualmente pactuada entre as partes -, de 10% para 2%
. IV – Recurso especial conhecido, mas desprovido. (REsp 302.603/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2001, DJ 04/06/2001, p. 235)

No caso em exame, a correção monetária deve incidir a partir da data em que a requerida deveria pagar os aluguéis ao locador do imóvel, ora autor, aplica-se, portanto, a Súmula n. 43/STJ: "
Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo".

Frisa-se que, ficou convencionado entra as partes, na cláusula “3.5” do contrato de locação, o índice de correção monetária pelo IGP-M/FGV.

Já os juros de mora são devidos no importe de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1o, do art. 161, do Código Tributário Nacional, e devem incidir do vencimento das parcelas devidas a título de aluguel, nos termos do artigo 397, do CC: "
o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”.

No que tange à cláusula “3.6”, consigno que não é admitida a cobrança de honorários advocatícios previamente estabelecidos no contrato de locação concomitantemente com a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, por serem verbas da mesma natureza, o que representa verdadeiro
bis in idem
, eis que referidas penalidades possuem o mesmo fato gerador, tornando-se impraticável a cumulação de tais obrigações.

Portanto, ao valor principal do montante dos aluguéis inadimplidos, deverão ser acrescidos apenas da multa contratual, juros moratórios, correção monetária e os demais débitos que eram de responsabilidade do locatário (água, energia elétrica e IPTU), que porventura tenham sido igualmente inadimplidos, conforme previsão da cláusula “3.7” do contrato de locação (Id. 181029350 - Pág. 2).

IV –
Do Despejo
.

Por fim, é certo que quando a ação foi proposta a requerida estava inadimplente desde janeiro de 2025 (Id. 181029348 - Pág. 3), e, após ser citada, não purgou a mora, conforme já exposto acima. Consequentemente, não se trata da hipótese prevista no art. 59, §3°, e 62, II, todos da Lei 8.245/91.

Sendo assim, a pretensão autoral para o desfazimento da locação pelo despejo não encontra óbice no ordenamento jurídico, conforme consta no art. 9, III, da Lei 8.245/91.

V -
Do dispositivo.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos constam, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art.487, I, do CPC, para:

1). DECLARAR rescindido o contrato de locação firmado entre as partes com fulcro no art. 9°, III, da Lei 8.245/91.
Expeça-se mandado de despejo
, determinando que a requerida desocupe voluntariamente o imóvel
no prazo de 15 dias
, nos termos do art. 63, §1°, b, da Lei 8.245/91.

2). CONDENAR a parte requerida ao pagamento ao pagamento das diferenças dos aluguéis atrasados e encargos inerentes à locação, devidos até a efetiva desocupação do imóvel, acrescidos de multa contratual, juros moratórios e correção monetária, nos termos do item III da presente sentença.

A vista da sucumbência condeno a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que, com fundamento no art. 85, § 2o, do CPC, fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Em suas razões recursais (ID 289456949), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Nulidade da citação por WhatsApp;

Nulidade processual pela não designação de audiência de conciliação;

Incongruência dos valores cobrados e legítima expectativa de manutenção do contrato;

Ao final, pugna pelo acolhimento das preliminares para anular o processo ou, no mérito, pela reforma da sentença para afastar a ordem de despejo e a rescisão contratual, com o recálculo do saldo devedor.

R
ecurso tempestivo
(Aba Expedientes –
Sentença (39085432)
– PJE 1o Grau).

Inicialmente, a Apelante formulou pedido de gratuidade da justiça. Contudo, conforme se extrai dos
IDs
326047893, 326052351 e 326052350, promoveu o recolhimento do preparo recursal
.

Em contrarrazões (ID 289456951), a parte Apelada pugna, preliminarmente, pela deserção do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, defendendo a validade da citação eletrônica, a regularidade da dispensa da audiência de conciliação e a
incontrovérsia
da inadimplência que justifica a rescisão e o despejo.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

IMANUELE MARTINS DE ALMEIDA FERREIRA LTDA

APELADO(S):

JOSE CARLOS FERREIRA RAMALHO

VOTO
– PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Do pedido de Justiça Gratuita e deserção

De início,
cumpre analisar as questões processuais atinentes à admissibilidade do recurso.

A Apelante, em suas razões recursais (ID 289456949), formulou pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita
e a Apelada, e
m contrarrazões (ID 289456951),
houve i
mpugn
ação ao pleito de gratuidade da recorrente, além de reconhecimento da deserção
do apelo.

Contudo, verifica-se que, no curso do processamento recursal, a Apelante promoveu o recolhimento voluntário do preparo, conforme petição e comprovantes juntados aos autos (
IDs
326047893, 326052350 e 326052351), ato este certificado pela
secretaria
(ID 326283889).

O pagamento das custas recursais constitui ato incompatível com a alegação de hipossuficiência financeira e, por conseguinte, com a vontade de obter o benefício da gratuidade da justiça.

Tal conduta implica a preclusão lógica do direito de postular a benesse, tornando a análise do referido pedido prejudicada.

Por corolário, uma vez efetuado o preparo, resta superada a preliminar de deserção arguida pelo Apelado, porquanto satisfeita a exigência do artigo 1.007 do Código de Processo Civil.

Nulidade da citação por WhatsApp

A Apelante argui a nulidade do ato citatório, ao argumento de que a comunicação realizada por meio do aplicativo WhatsApp não possui respaldo legal e
não observou as formalidades indispensáveis para a garantia do contraditório e da ampla defesa.

A questão controvertida, portanto, reside em aferir se a citação eletrônica, na forma como foi realizada nos autos, cumpriu sua finalidade essencial de dar ciência inequívoca à demandada sobre a existência da ação.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 246, prevê a citação por meio eletrônico como uma das modalidades preferenciais de comunicação dos atos processuais, em consonância com os princípios da celeridade e da eficiência que norteiam o processo civil moderno.

A regulamentação de tais procedimentos, contudo, deve assegurar a necessária segurança jurídica.

Nesse contexto, a Portaria Conjunta n. 412/2021, deste Egrégio Tribunal de Justiça, ao regulamentar a utilização de recursos tecnológicos para a prática de atos processuais,
expressamente autorizou a realização da citação de forma eletrônica
:

Art. 3o Fica autorizada a realização dos atos pelo oficial de justiça por meio de aplicativo de mensagem (WhatsApp, ou similar que possua criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial), reputando-se realizada a cientificação com envio de resposta ou outro meio idôneo que comprove que a parte teve ciência da ordem constante do mandado ou do ofício.

Outrossim, a mesma norma
estabelece
u
que a diligência deve observar os seguintes requisitos
:

Art. 2o A diligência realizada mediante a utilização de recursos tecnológicos de chamada por vídeo, deverá atender aos seguintes requisitos: I – Estabelecer contato com a pessoa a quem o ato é dirigido através de chamada de vídeo e, a partir de então, solicitar a sua identificação, mediante a exibição de um documento oficial com foto; II – Identificar-se como Oficial de Justiça, inclusive mediante a exibição de sua identidade funcional, esclarecer o motivo do contato e o teor do ato que se pretende cumprir. III – Encaminhar, por meio eletrônico, os documentos que acompanham a diligência, conforme a sua natureza. Parágrafo único. O Oficial de Justiça deverá proceder à captura de tela ou registro fotográfico do documento de identificação apresentado pela pessoa a quem o ato é dirigido, anexando-o à certidão, de modo a dirimir quaisquer dúvidas quanto à sua correta identificação.

A finalidade de tais exigências é assegurar a regularidade do ato de cientificação, garantindo-se a inequívoca ciência da parte acerca da existência da demanda judicial.

Para a validade da citação realizada por aplicativo de mensagens, a jurisprudência tem consolidado a necessidade de verificação de elementos que confirmem, de forma segura, a identidade do destinatário.

Assim tem se posicionado o Superior Tribunal de Justiça
ao sinalizar que
"
se a citação for realmente eficaz e cumprir a sua finalidade, que é dar ciência inequívoca acerca da ação judicial proposta, será válida a citação efetivada por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, ainda que não tenha sido observada forma específica prevista em lei, pois, nessa hipótese, a forma não poderá se sobrepor à efetiva cientificação que indiscutivelmente ocorreu
" (REsp n. 2.030.887/PA, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/10/2023,
DJe
de 7/11/2023

Do mesmo modo:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VALIDADE DA CITAÇÃO POR APLICATIVOS DE MENSAGENS. DESCONSTITUIÇÃO DAS CONCLUSÕES ALCANÇADAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que validou a citação realizada por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, após tentativa frustrada de citação pessoal, com base na Portaria TJDFT GC n. 34/2021. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a citação realizada por meio do aplicativo WhatsApp, após tentativa frustrada de citação pessoal, é válida, considerando a ciência inequívoca do ato processual pela parte citada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A citação por WhatsApp é considerada válida nas circunstâncias do caso concreto, pois cumpre sua finalidade de dar ciência inequívoca à parte requerida, conforme já decidiu o STJ. 4. A certidão do oficial de justiça, que atestou a ciência da parte citada, possui fé pública, não havendo prova em contrário que desconstitua sua veracidade. 5. A modificação das premissas fáticas do acórdão recorrido demandaria reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme Súmula 7/STJ. IV. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.713.420/DF, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025.)

No mesmo sentido é o posicionamento dest
a
Egrégio
Câmara
, que reconhece a validade da comunicação via WhatsApp quando certificada a identificação inequívoca do destinatário, em observância às normativas internas e à jurisprudência superior
:

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR WHATSAPP. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. FÉ PÚBLICA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. VALIDADE DO ATO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO DA CELERIDADE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em
exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de nova diligência para citação pessoal dos executados, sob alegação de que a citação realizada por meio do aplicativo WhatsApp não garantiria a identidade dos destinatários. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a citação por WhatsApp, devidamente certificada pelo Oficial de Justiça e acompanhada de elementos que assegurem a identificação inequívoca do citando, atende aos requisitos legais para sua validade. III. Razões de decidir 3. O art. 42-A do Provimento CGJ no 39/2020, atualizado pelo Provimento no 24/2024-CGJ, autoriza expressamente a utilização de recursos tecnológicos, como o WhatsApp, para cumprimento de mandados de citação ou intimação, desde que cumpridos os requisitos legais. 4. A citação eletrônica, para ser válida, deve garantir a identidade do citando, a confirmação do recebimento e a clareza na comunicação do teor do ato processual. No caso concreto, a citação foi acompanhada de prints da conversa e de documentos com foto apresentados pelos citados, permitindo a verificação da identidade dos destinatários. 5. A fé pública do Oficial de Justiça confere presunção de veracidade à certidão lavrada, cabendo ao recorrente demonstrar eventual prejuízo, o que não ocorreu. 6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade da citação por meios eletrônicos quando assegurados os requisitos legais de identificação e comunicação do ato, alinhando-se aos princípios da celeridade e da instrumentalidade processual. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: “É válida a citação realizada por WhatsApp quando o Oficial de Justiça certifica a identidade do citando mediante apresentação de documentos e comprovação da ciência inequívoca do ato processual.” _____________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 270; CF/1988, art. 5o, LV; Provimento CGJ no 39/2020, art. 42-A; Provimento CGJ no 24/2024-CGJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 652.068/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma,
DJe
30/08/2021; TJMG, RAI 0115628-97.2023.8.13.0000, Rel. Des. João
Cancio
, 18a Câmara Cível, j. 21/03/2023; TJMT, RAI 1030882-42.2023.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, j. 21/02/2024. (N.U 1025553-15.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2025,
Publicado
no DJE 23/02/2025)

No caso concreto, a análise da certidão de citação e dos documentos que a acompanham (ID 183616061) revela que o Oficial de Justiça não apenas contatou a representante legal da empresa Apelante, Sra.
Imanuele
Martins de Almeida Ferreira, por meio do número de telefone informado na inicial, como também obteve dela a confirmação de recebimento ("ok recebi").

Mais do que isso, a citanda, de forma voluntária, encaminhou ao serventuário da justiça uma imagem de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH), documento oficial com foto que foi devidamente anexado aos autos, confirmando de maneira irrefutável sua identidade.

A conduta da Apelante, ao fornecer seu documento pessoal, supriu qualquer eventual dúvida sobre a autenticidade do destinatário da comunicação processual
, estando, portanto,
presentes elementos
aptos a reconhecer a validade do ato.

O ato atingiu plenamente sua finalidade, em conformidade com o princípio da instrumentalidade das formas, previsto no artigo 277 do Código de Processo Civil.

Ademais, a certidão lavrada pelo Oficial de Justiça goza de fé pública e presunção de veracidade, a qual somente poderia ser elidida por prova robusta em contrário, o que não ocorreu nos autos.

A Apelante, em suas razões, limita-se a questionar a forma do ato, sem, contudo, negar que a conversa ocorreu ou que o documento de identificação foi por ela enviado.

Dessa forma, não há que se falar em nulidade da citação ou em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a parte foi devidamente cientificada dos atos processuais, tendo optado, por sua conta e risco, pela inércia.

Rejeito, pois, a preliminar.

Nulidade processual pela não designação de audiência de conciliação;

A Apelante sustenta, ainda, a nulidade do processo em razão da não designação da audiência de conciliação prevista no artigo 334 do Código de Processo Civil, o que configuraria, em sua visão, um vício insanável.

A controvérsia, neste ponto, reside em determinar se a dispensa da referida audiência, no contexto de uma ação de despejo por falta de pagamento, acarreta nulidade processual.

O artigo 334 do Código de Processo Civil estabelece, como regra geral, a obrigatoriedade da audiência de conciliação ou de mediação no procedimento comum. Contudo, o ordenamento jurídico deve ser interpretado de forma sistemática, harmonizando-se as normas gerais com as disposições de leis especiais.

A Ação de Despejo por Falta de Pagamento é regida pela Lei no 8.245/91, que prevê um mecanismo específico para a solução do litígio
, visto que o
artigo 62, inciso II, da referida lei, faculta ao locatário, no prazo de 15 (quinze) dias contados da citação, evitar a rescisão da locação mediante o pagamento do débito atualizado, ato conhecido como purgação da mora.

Aqui, tem-se
uma oportunidade legal conferida ao devedor para, unilateralmente, restabelecer o contrato e
por
fim à demanda.

A lógica da lei especial é conferir celeridade e efetividade à resolução do inadimplemento, que é a principal causa de desequilíbrio na relação locatícia
, sendo que a
designação de uma audiência de conciliação, cujo agendamento pode demandar tempo considerável, poderia, em certos casos, ir de encontro a essa finalidade, postergando a solução que a própria lei já oferece de forma mais direta.

Destaca-se que, ao enfrentar a exata controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que a ausência de audiência de conciliação em ação de despejo é prescindível:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada. Novo exame do efeito. 2
. A ausência de realização de audiência de conciliação não é causa de nulidade do processo quando a parte não demonstra prejuízo pela não realização do ato processual, conforme ocorreu no caso dos autos
. 3. No mérito, há cerceamento de defesa quando, a despeito de pedido de produção probatória, o magistrado julga de forma antecipada o pedido desfavoravelmente à parte, com fundamento na ausência de provas. Precedentes. 4. Evidenciado o cerceamento de defesa, deve ser declarada a nulidade do julgado, determinando-se o retorno dos autos à origem para possibilitar a instrução probatória, notadamente a colheita da prova oral. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame do feito, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.968.508/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022,
DJe
de 24/2/2022.)
(grifo nosso)

Ademais, a jurisprudência pátria, inclusive deste Tribunal, tem se consolidado no sentido de que a não realização da audiência de conciliação, por si só, não acarreta a nulidade do processo, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo concreto pela parte que a alega, em aplicação do princípio
pas
de
nullité

sans

grief
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO CUMULADA COM INFRAÇÃO CONTRATUAL – NÃO DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - NULIDADE NÃO VERIFICADA – LOCAÇÃO RESIDENCIAL – ACORDO DE PARCELAMENTO – PAGAMENTO NÃO COMPROVADO – COBRANÇA DEVIDA – CUMULAÇÃO DE MULTA COMPENSATÓRIA E MORATÓRIA – FATO GERADOR DISTINTO – IMPOSSIBILIDADE – MULTA COMPENSATÓRIA AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A ausência de
realização de audiência de conciliação não é causa de nulidade do processo quando a parte não demonstra prejuízo pela não realização do ato processual. Não é possível a cobrança cumulada de multa moratória com multa compensatória em decorrência unicamente do atraso no pagamento de aluguéis, pois tal medida configura “bis in idem”, nesse caso devendo incidir apenas a multa moratória. (N.U 1057725-57.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 16/06/2023,
Publicado
no DJE 16/06/2023)

No caso dos autos, a Apelante não demonstrou qual seria o prejuízo efetivo decorrente da ausência do ato
, visto que c
itada validamente, teve a oportunidade de purgar a mora, quitando o débito e mantendo o contrato, ou de apresentar contestação para discutir os valores.

Contudo, permaneceu inerte, vindo a se manifestar somente após a prolação da sentença que lhe foi desfavorável.

Deste modo, a
alegação de que teria interesse na composição amigável, formulada apenas em sede de apelação, soa como um argumento retórico e tardio, desprovido de consequência prática, pois a principal via para
, por exemplo, efetivação de composição entre as partes
prevista na lei especial
, qual seja
a purgação da mora
,
foi por ela ignorada.

Portanto, a dispensa da audiência, fundamentada pelo juízo de origem na especificidade do rito, não causou prejuízo à defesa da Apelante, que dispunha de meios processuais próprios e eficazes para evitar a rescisão do contrato, mas optou por não os utilizar.

Rejeito, assim, também
esta
preliminar.

É como voto.

VOTO
– MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, porquanto o recurso é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido, conforme se infere dos documentos de
IDs
326052351 e 326052350, restando
superada a preliminar de deserção arguida em contrarrazões e prejudicada a análise do pedido de gratuidade da justiça.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da sentença que, em Ação de Despejo por Falta de Pagamento cumulada com Cobrança, decretou a revelia da locatária, ora Apelante, e julgou procedentes os pedidos para rescindir o contrato de locação, determinar o despejo e condená-la ao pagamento dos aluguéis e encargos em atraso.

A Apelante
sustenta

a
existência de incongruências nos valores cobrados e defende que a conduta do locador, ao aceitar pagamentos parciais ao longo do tempo, teria gerado a legítima expectativa de manutenção do vínculo contratual, o que tornaria a propositura da ação um comportamento contraditório.

O Apelado, por sua vez, reitera a inadimplência

incontroversa,
a qual aponta autorizar
a rescisão contratual e o consequente despejo.

Passo à análise das teses recursais.

3)
Incongruência dos valores cobrados e legítima expectativa de manutenção do contrato

A Apelante defende a reforma da sentença, argumentando que há incongruências nos valores cobrados e que a conduta do Apelado, ao longo da relação contratual, gerou uma legítima expectativa de que o contrato não seria rescindido, configurando a propositura da ação um comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
).

Os fatos incontroversos nos autos são a existência de um contrato de locação entre as partes
referente a metade

de

galpão/salão comercial com área aproximadamente de
365M2,
localizado na
A
v
.
da
FEB No 1.813-A
,

Bairro Manga,
CEP

78.115-806,
Várzea Grande
/MT

e a existência de um débito referente a aluguéis e encargos, fato este admitido pela própria Apelante em suas razões recursais, ao mencionar a intenção de quitar o saldo devedor remanescente.

A controvérsia reside no montante exato desse débito e na interpretação da conduta das partes.

O ônus da prova, nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu
direito e
ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.

No presente caso, portanto, caberia ao autor a demonstração da
relação locatícia e a alegação de inadimplência
e ao réu a comprovação de
pagamento ou outra causa de extinção da obrigação.

O Apelado instruiu sua petição inicial com o contrato de locação (ID
289456907
), uma planilha detalhada do débito (ID
289456905
) e cópias de conversas mantidas com a Apelante (ID
289456920
,
289456921
e
289456922
, por meio das quais demonstrava realizar a cobrança dos valores em aberto
, tendo
, portanto, seu ônus probatório.

A Apelante, por sua vez, em razão da revelia decretada, não apresentou em momento oportuno qualquer comprovante de pagamento ou impugnação específica aos cálculos apresentados pelo autor.

A alegação de

grave desencontro de informações, feita de forma genérica no apelo, não tem o condão de desconstituir a planilha de débito, que goza de presunção de veracidade por não ter sido infirmada por contraprova.

A suposta incongruência apontada pela recorrente, baseada em mensagens que informavam o valor a ser pago em determinado mês, decorre de uma interpretação equivocada dos fatos
, posto que t
ais mensagens, como bem pontuado pelo Apelado, referiam-se à obrigação do mês corrente, e não ao saldo devedor acumulado, o qual era objeto de planilha enviada separadamente.

Desse modo, a mera existência de comunicações pontuais entre as partes, mencionando valores isolados, não tem força jurídica suficiente para afastar o débito consolidado apresentado pelo autor, sobretudo porque inexistiu qualquer demonstração de quitação parcial ou total, tampouco prova documental que infirmasse a atualização mensal discriminada na planilha juntada aos autos.

Nesse sentido:

E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA E RESCISÃO CONTRATUAL – PARCIALMENTE PROCEDENTE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO FIADOR – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO NO CÁLCULO APRESENTADO PELO AUTOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – CLÁUSULA DE ESTIPULAÇÃO DE REAJUSTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O fiador, como garantidor da obrigação contraída pelo locatário, possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação de despejo com cobrança de aluguéis. Havendo previsão contratual, o fiador continua responsável pelo débito locatício posterior à prorrogação legal da locação até a efetiva entrega das chaves. A mera alegação de excesso nos cálculos, sem que o devedor aponte as alegadas abusividades ou apresente planilha com o valor que entende devido, não autoriza a revisão dos valores cobrados pelo
credor.-
(N.U 0050679-10.2014.8.11.0041,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2022,
Publicado
no DJE 11/05/2022)

A Apelante limita-se a afirmar que acreditava dever valor diverso, mas não apresenta nenhum elemento minimamente robusto, como recibos, comprovantes de transferência ou mesmo uma planilha própria de cálculo, aptos a sustentar sua versão dos fatos.

No que se refere à alegação de comportamento contraditório
venire
contra
factum

proprium
, também não se vislumbra fundamento jurídico para acolhimento da tese.

A figura
em questão
exige, como premissas mínimas, (i) uma conduta anterior do titular do direito capaz de gerar legítima confiança na outra parte; (
ii
) a alteração posterior desse comportamento, de maneira incompatível com a postura inicial; e (
iii
) a demonstração de prejuízo decorrente da quebra da confiança legítima.

No caso concreto, não se evidencia qualquer conduta do Apelado que pudesse ser interpretada como renúncia tácita ao crédito, perdão da dívida, moratória vinculante ou anuência com o inadimplemento continuado.

As mensagens utilizadas pela Apelante em seu apelo não demonstram liberalidade, mas sim cobranças reiteradas — justamente conduta compatível com o exercício do direito creditório.

A suposta expectativa de que o contrato não seria rescindido não se sustenta, pois o simples fato de o credor buscar receber amigavelmente o que lhe é devido não caracteriza renúncia ao direito de, posteriormente, exercer a via judicial, caso frustrada a via extrajudicial.

De igual modo, não se identifica qualquer comportamento do locador capaz de induzir a locatária ao erro ou fazê-la supor, de forma razoável, que a obrigação estaria parcialmente quitada ou que o débito consolidado não seria exigido integralmente.

A boa-fé objetiva não impõe ao credor o dever de relevar reiterados atrasos ou inadimplemento duradouro, tampouco exige que o locador aceite valores parciais sem esclarecimento adicional
. Pelo contrário, a
cobrança constante, acompanhada de planilha de débitos, ao contrário, reforça a previsibilidade e transparência da relação obrigacional.

Outrossim,
a
revelia, embora não implique automática procedência do pedido, acarreta presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo Apelado, nos termos do art. 344 do CPC.

No entanto, tal
presunção, somada à ausência de qualquer documento capaz de infirmar o débito apresentado, fortalece a plausibilidade da versão do autor e afasta a pretensão recursal de revisão unilateral e tardia do montante devido.

Portanto, não há como acolher a argumentação de incongruência nos valores cobrados, nem tampouco a tese de
venire
contra
factum

proprium
, por absoluta ausência de elementos que a sustentem.

A sentença, ao reconhecer a existência do débito e determinar sua cobrança com base na documentação apresentada pelo Apelado, observou corretamente o conjunto probatório e aplicou de forma adequada o art. 373 do CPC, diante da inércia da Apelante em demonstrar fato extintivo da obrigação.

Nesse cenário, a manutenção da sentença é medida de rigor
, visto que a
pretensão recursal configura tentativa de
revalorar
fatos sem suporte técnico, sem prova hábil e sem demonstração de erro de julgamento.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a
r.
sentença recorrida.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1o Grau, para o importe de 12%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC
.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025